Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONFIRMAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESNECESSIDADE. OFERTA DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
1. Tendo a gratuidade de justiça sido deferida pelo Juízo de primeiro grau, revela-se desnecessária a confirmação de referida benesse em sede recursal.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. Apelo do autor conhecido e não provido.